Tribunal: TJBA
Processo: 8004678-84.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004678-84.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDVAL GONCALVES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
HENRIQUE ANTONIO BRITO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL.
CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. IMPOSSIBILIDADE.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. FIXAÇÃO NO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO INDEVIDA. MULTA DIÁRIA. LEGITIMIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO D
A AUTARQUIA PREVIDENCIARIA
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME
: 1.
Apelações interpostas contra sentença que concedeu à parte autora o benefício de auxílio-doença por incapacidade temporária, com início na data de citação do INSS (27/05/2025) e duração até a conclusão do processo de reabilitação profissional.
2. A parte autora recorre pleiteando: (i) a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, sob alegação de incapacidade total e permanente; e (
ii
) a alteração do termo inicial do benefício para a data imediatamente posterior à cessação indevida (23/10/2024).
3. O INSS, por sua vez, interpõe recurso de apelação próprio, requerendo o afastamento da multa diária fixada em caso de descumprimento da tutela antecipada
e
necessidade de exclusão da condenação ao pagamento de parcelas anteriores à data da citação
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
: 4.

Há três questões em discussão: (i) definir se a incapacidade constatada autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez ou apenas a manutenção do auxílio-doença acidentário; (
ii
) estabelecer o termo inicial adequado para o restabelecimento do benefício; e (
iii
) verificar a legalidade da multa diária fixada para compelir o cumprimento da tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
: 5.
O laudo pericial conclui que a parte autora apresenta
incapacidade total para o exercício da atividade habitual
, mas com possibilidade de
reabilitação para funções de menor exigência física
, caracterizando incapacidade
temporária
, nos termos do art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91.
6.
Nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, a aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laboral, o que não ocorre no caso, pois o perito confirmou possibilidade de readaptação profissional mediante tratamento e reabilitação.
7.
O auxílio-doença acidentário deve ser mantido até a reabilitação ou, sendo o caso, até a constatação de incapacidade definitiva, cabendo ao INSS o dever legal de promover o processo de reeducação e readaptação profissional do segurado incapacitado para sua ocupação habitual.
8.
A jurisprudência consolidada reconhece que o termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve ser fixado no dia imediatamente posterior à cessação indevida do benefício anterior, e não na data da citação, pois não se trata de concessão de novo auxílio, mas de continuidade do benefício indevidamente interrompido.
9.
A multa diária prevista no art. 537 do CPC constitui medida coercitiva legítima e necessária para assegurar a efetividade da decisão judicial que reconhece direito de natureza alimentar, sendo cabível sua manutenção diante da recalcitrância do ente previdenciário no cumprimento das tutelas de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
: 10.
Recurso da parte autora parcialmente provido para fixar como termo inicial do restabelecimento do benefício a data de 23/10/2024. Recurso do INSS desprovido, mantendo-se a multa diária e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
1.
A incapacidade total e temporária do segurado com possibilidade de reabilitação profissional justifica a concessão e manutenção do auxílio-doença acidentário, e não a aposentadoria por invalidez.
2.
O termo inicial do restabelecimento do auxílio-doença acidentário deve ser o dia seguinte ao da cessação indevida do benefício anterior.
3.
A multa diária prevista no art. 537 do CPC é medida legítima e proporcional para assegurar o cumprimento de decisão judicial que reconhece direito previdenciário de natureza alimentar.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8004678-84.2025.8.05.0080
, oriundos da
Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da comarca de Feira de Santana
, em que
figuram como apelantes e apelados:
EDVAL GONCALVES DE JESUS
e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quart
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça

do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
PARCIAL
AO APELO D
O AUTOR
, e
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA
RÉ
,
pelas razões constantes do Voto do Exmo.

Relator.